Tribunal: TJSP
Processo: 2376851-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado alegou a consumação da prescrição intercorrente. Prazo prescricional de seis meses para a cobrança do débito, considerando-se que a execução se encontra lastreada em cheques,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado alegou a consumação da prescrição intercorrente. Prazo prescricional de seis meses para a cobrança do débito, considerando-se que a execução se encontra lastreada em cheques, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85. Referido prazo deve ser observado para se contabilizar a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do CC. Súmula 150 do STF. Suspensão e remessa dos autos ao arquivo determinadas em 16/12/2019. Entretanto, a prescrição intercorrente se consumou em novembro de 2021, considerando a suspensão do prazo prescricional no período compreendido entre 12.06.2020, até 30.10.2020, determinada em razão da pandemia (art. 3o da Lei no 14.010/2020). Desídia que restou evidente, uma vez que, desde a retomada do prazo prescricional, deixou de promover diligências e de dar prosseguimento ao feito, o que permitiu a consumação da prescrição. E não havia que se falar em ausência de intimação pessoal do exequente. Posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça que caminha no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte para que se inicie o prazo prescricional intercorrente. Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente e extinção da ação em segundo grau, na forma do artigo 921, parágrafo 5o do CPC.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.